Tribunal: TJSP
Processo: 2105001-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Alegação de que o banco não observou o limite de 30% de desconto em folha de pagamento para pagamento de empréstimo. Observação de que, em relação a outubro/2017, não houve descumprimento, pois houve antecipação de 13o salário, o qual integra o vencimento para fins de cálculo do limite do desconto. Decisão que também

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Alegação de que o banco não observou o limite de 30% de desconto em folha de pagamento para pagamento de empréstimo. Observação de que, em relação a outubro/2017, não houve descumprimento, pois houve antecipação de 13o salário, o qual integra o vencimento para fins de cálculo do limite do desconto. Decisão que também restabeleceu a multa de R$ 2.000,00 para cada novo descumprimento. Estabelecimento de teto para evitar que se torne excessiva. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105001-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA APARECIDA AVELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
2
VOTO No: 41850
AGRAVO No: 2105001-76.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGVDO.: MARIA APARECIDA AVELINO
Ementa: Cumprimento provisório de sentença. Obrigação
de fazer. Multa cominatória. Alegação de que o banco não
observou o limite de 30% de desconto em folha de
pagamento para pagamento de empréstimo. Observação
de que, em relação a outubro/2017, não houve
descumprimento, pois houve antecipação de 13o salário, o
qual integra o vencimento para fins de cálculo do limite
do desconto. Decisão que também restabeleceu a multa de
R$
2.000,00
para
cada
novo
descumprimento.
Estabelecimento de teto para evitar que se torne
excessiva. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, entendeu
que houve descumprimento de decisão em outubro/2017, dezembro
de 2017 e de janeiro a abril de 2018, incidindo multa que totaliza o
importe de R$ 11.000,00. Também restabeleceu a multa cominatória
no importe de R$ 2.000,00, a ser aplicada automaticamente a cada
novo desconto acima do limite de 30% dos rendimentos líquidos da
autora (fls. 269/273 do original).
Sustenta o banco que foi determinada a limitação
dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos, assim entendidos
os rendimentos restantes após as deduções de imposto de renda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
3
contribuição previdenciária.
Ocorre que “no holerite de outubro de 2017,
acostado a fls. 112, o Banco não descumpriu a determinação
judicial, pois, no referido mês, a Exequente recebeu antecipação 13o
salário” (fls. 04). Entende que o 13o deve ser considerado para fins
do cálculo dos 30%, pois o mesmo não é visto separadamente da
remuneração. Por isso, “o Banco não descumpriu a determinação
judicial no mês de outubro/2017, pois, neste mês, descontou R$
4.261,72, ou seja, menos do que o permitido” (fls. 05).
Quanto aos descontos relativos aos meses de
dezembro/2017 a abril/2018, ocorre que a agravada recebeu na
conta corrente diversos lançamentos a crédito consideráveis. Assim,
entende que a autora possui outras fontes de renda.
Aduz que consoante o “disposto nos artigos 497 e
537, §1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício,
modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se
tornou insuficiente ou excessiva, do que se infere que o valor das
astreintes não sofre os efeito da coisa julgada, pois, caso se verifique
desproporcional, a cominação poderá ser reduzida pelo d.
magistrado, ainda que de ofício” (fls. 08). Entende que deve ser
revogada a multa cominada ou, ao menos, que seja reduzido o
montante arbitrado.
O recurso foi processado com as formalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
4
legais, com a concessão de parcial efeito suspensivo ao recurso, para
obstar levantamento ou desbloqueio de valores (fls. 30).
A contraminuta foi ofertada às fls. 34/42.
É o relatório.
A r. decisão agravada, na parte agravada, foi
redigida nos seguintes termos:
“(...) No mais, entendo que restou devidamente
comprovado o descumprimento da sentença nos meses
de outubro e dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro,
março e abril de 2018, consoante fazem prova os
documentos de fls. 112, 113, 114, 120, 122 e 128.
Ressalte-se que a decisão que cominou a imposição de
multa em desfavor do executado foi expressa no sentido
de que a sanção seria automaticamente aplicada a cada
novo desconto acima do limite estabelecido na sentença,
de modo que eventual estorno posterior não impede a
incidência desta.
Não merecem prosperar as alegações do executado de
que a exequente vem obstando que este promova os
descontos, vez que estes vêm sendo feitos diretamente na
folha de pagamento desta, sem qualquer ingerência de
sua parte. Não se mostra crível e nem restou provado que
o banco não consegue alterar o valor das parcelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
5
foram originalmente pactuadas, sendo indevido o estorno
posterior de valores. No mais, ainda que a SPPREV seja
responsável por promover o cálculo e debitar os valores
na folha de pagamento da exequente, cabe ao executado
tomar as providências cabíveis, junto a esta, para
cumprimento da ordem judicial, indicando o novo valor
das parcelas do empréstimo, que se limitam a 30% dos
rendimentos líquidos da exequente. Por fim, tem-se que
a questão da responsabilidade se relaciona ao mérito da
decisão, não podendo ser modificada nessa fase do
processo.
Sendo assim, deverá incidir, em relação ao desconto
indevido feito pelo executado em outubro de 2017, multa
no importe de R$ 1.000,00, nos termos da decisão de fls.
59; e em relação aos descontos indevidos dos meses de
dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março e abril de
2018, nos termos da decisão de fls. 70, deverá incidir as
astreintes majoradas no total de R$ 2.000,00, totalizando
o importe de R$ 11.000,00.
Intime-se o banco executado para que efetue, no prazo
de 15 dias, o pagamento da multa devida, no prazo de 15
dias, sob pena de multa de 10%.
Por fim, ante o v. acórdão que afastou a advertência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
6
crime de desobediência, restabeleço a multa cominatória
no importe de R$ 2.000,00, em caso de novo
inadimplemento,
devendo
tal
sanção
ser
automaticamente aplicada a cada novo desconto acima
do limite.
Intime-se” (fls. 269/273 dos autos principais).
Pois bem.
Compulsando-se os autos digitais do processo n.
1006077-77.2015.8.26.0100, verifica-se que Maria Aparecida
Avelino propôs ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por
dano moral contra o Banco do Brasil S/A. A autora obteve tutela
antecipada para “o fim de determinar ao réu que, em 5 (cinco) dias,
tomem todas as providências necessárias para que os débitos
automáticos realizados na conta corrente do(a) autor(a) a título
de pagamento de todos os contratos de empréstimo feitos com o
banco fiquem limitados a 30% dos rendimentos líquidos da
parte autora, aqui entendidos como líquidos os rendimentos
restantes após as deduções de imposto de renda e da
contribuição previdenciária. Determino, ainda, que a parte ré
devolva imediatamente a quantia equivalente a 70% do valor da
aposentadoria da autora, no valor de R$ 7.302,44, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias”
(fls. 47/48 daqueles autos, destaque inexistente no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
7
Nos
autos
do
processo
n.
1006077-77.2015.8.26.0100, foi proferida sentença cuja parte
dispositiva possui a seguinte redação: “JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA APARECIDO
AVELINO contra BANCO DO BRASIL S/A, confirmando
parcialmente decisão que antecipou os efeitos da tutela, nos
termos desta decisão, com fundamento no artigo 269, I, do CPC,
de forma a revisar o contrato de empréstimo firmados entre as
partes de forma a limitar o valor total dos descontos realizados
na folha e/ou conta corrente do autor, em razão de sua quitação
mensal, a apenas 30% dos valores que ele tiver recebido a
proventos
totais,
apurando-se
o
valor
do
percentual
correspondente ao valor do desconto em folha, e, após, calcular-
se o valor correspondente à aplicação do percentual
remanescente sobre o valor dos vencimentos, o qual
corresponderá ao limite de desconto que poderá ser feito em
conta corrente.. Em vista da sucumbência recíproca, deixo de
condenar as partes em verbas de sucumbência” (fls. 129/134
daqueles autos, destaque inexistente no original).
Ambas as partes apelaram, mas os recursos foram
desprovidos (fls. 195/200 dos autos n. 1006077-77.2015.8.26.0100).
Houve interposição de Recurso Especial por ambas as partes, que
ainda estão pendentes de julgamento, de modo que ainda não houve
o trânsito em julgado da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
8
Maria Aparecida Avelino requereu o presente
cumprimento
provisório
da
sentença
(processo
n.
0049185-76.2015.8.26.0100) noticiando descumprimento, por parte
do banco, da determinação de limitação do desconto a 30% dos seus
vencimentos.
Às fls. 59 dos autos principais, o Juízo “a quo”
consignou que: “ante o descumprimento da decisão condenatória,
defiro o pedido da autora para fixar multa cominatória no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de novo inadimplemento do réu,
devendo tal sanção ser automaticamente aplicada a cada novo
desconto acima do limite estabelecido na sentença”.
Às fls. 70 dos autos principais, o Juízo “a quo”
majorou valor da astreinte para R$ 2.000,00, a ser aplicado
automaticamente a cada novo desconto acima do limite estabelecido
na sentença.
Cumpre
inicialmente
verificar
se
houve
descumprimento à determinação judicial nos meses de outubro e
dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2018.
Em relação a outubro/2017, o banco aduz que não
ultrapassou o limite de 30% dos vencimentos líquidos, pois o
demonstrativo de pagamento da autora comprova que houve
antecipação do 13o salário. Entende que o 13o salário deve ser
considerado para fins do cálculo do valor a ser descontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
9
Em contraminuta, a agravada defende que “não é
permitida a inclusão das antecipações de 13o salário no cômputo dos
valores máximo a serem descontados a título de parcelas do
empréstimo” (fls. 38).
Entrementes, respeitado o entendimento do juízo “a
quo”, não havia determinação para o 13o salário não ser considerado
como rendimento líquido da autora, de modo que pode ser
computado para fins de cálculo do percentual a ser descontado a
título de pagamento de empréstimo.
Note-se que a própria decisão que deferiu a tutela
antecipada nos autos do processo n. 1006077-77.2015.8.26.0100
consignou expressamente que o rendimento líquido da autora
seria entendido como aqueles “restantes após as deduções de
imposto de renda e da contribuição previdenciária” (fls. 47/48
dos mencionados autos). Ou seja, se não existe determinação no
sentido de que a quantia referente ao 13o salário não deve ser
considerado como rendimento/vencimento, o banco não pode ser
penalizado por não ter incorrido em descumprimento de ordem
judicial.
O demonstrativo de pagamento da autora juntado
às fls. 112 dos autos originais comprova que houve o pagamento de
antecipação de 13o salário. Na realidade, ao fazer o desconto no
holerith da parcela no valor de R$ 4.261,72, o banco descontou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
10
percentual inferior a 30% dos vencimentos líquidos.
Conclui-se que, em relação a outubro/2017, o
banco não descumpriu a ordem judicial, de modo que é indevida a
multa cominatória.
Em relação aos meses de dezembro/2017 a
abril/2018, afirma o banco que a agravada promoveu diversos
lançamentos expressivos na conta corrente, o que indica que possui
outra fonte de renda.
Embora realmente os extratos bancários de fls.
14/22 realmente demonstrem que a exequente recebeu várias
transferências
de
valores
consideráveis
no
período
de
dezembro/2017 a abril/2018 em sua conta corrente, a leitura das
decisões judiciais deixa claro que o desconto direto na folha de
pagamento não poderia ultrapassar o limite de 30% dos
vencimentos.
Portanto, em relação aos meses de dezembro/2017
a abril/2018 realmente houve descumprimento, por parte do banco,
de modo que incidiu a multa cominatória.
Tem-se que é legítima a imposição da multa
coercitiva, porém, limitada a um montante razoável, de modo que
não gere punição desmesurada ao réu, ora agravante, tampouco
acarrete o enriquecimento sem causa por parte do agravado.
Diante do contexto dos autos, não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
11
ilegalidade na fixação de uma multa para compelir o banco
agravante a cumprir sua obrigação. Portanto, é devida a multa de R$
2.000,00 por cada descumprimento, referente aos meses de
dezembro/2017 a abril/2018, totalizando R$ 10.000,00.
Apesar do art. 537, em seu parágrafo 1o, do CPC,
permitir alterar o valor ou a periodicidade de sua incidência na fase
de conhecimento, ou mesmo na de execução, no caso concreto não
se vislumbra o excesso em sua fixação no valor de R$ 2.000,00 por
descumprimento, tendo em vista que o agravante é uma instituição
financeira de grande porte.
Entrementes, observa-se que deve se evitar que a
multa se torne excessiva, evitar o enriquecimento sem causa, bem
como que a soma das multas aplicadas ultrapasse o valor da ação
principal. Por isso, embora mantida a multa no valor de R$2.000,00
a cada novo descumprimento da decisão, fixa-se o limite máximo
total de até R$ 30.000,00.
Em resumo, o recurso é parcialmente acolhido
para reconhecer que não é devida multa cominatória pelo banco no
mês de outubro/2017, por ausência de descumprimento de ordem
judicial. A aplicação da multa de R$ 2.000,00 para cada novo
descumprimento não poderá ultrapassar o limite de R$ 30.000,00,
de modo a evitar que se torne excessiva, ressalvada a possibilidade
de novo exame deste limite , caso eventualmente fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105001-76.2019.8.26.0000 -Voto no 41850
12
supervenientes determinem tal revisão , e que deverá ser realizada
através de decisão fundamentada , consoante o prudente arbítrio e
livre convencimento do Egrégio juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator